Tribunal: TCU
Processo: 023.608/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7887/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.608/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jamila Lacerda de Freitas (XXX.754.064-XX); Joao Paulo Capretz Batista da Silva (XXX.482.638-XX); Lidemar Franca Sousa (XXX.302.123-XX); Lucas Stropp Coelho (XXX.613.774-XX); Marcos Antonio Pereira Silva (XXX.825.913-XX); Pablo Rodrigues Costa Alves (XXX.586.895-XX); Raphaela Mota Lacerda (XXX.792.404-XX); Renata Azevedo Costa (XXX.629.024-XX); Ricardo Azevedo Pontes de Carvalho (XXX.150.874-XX); Thais Teles de Souza (XXX.010.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.